Tribunal: STF
Processo: ARE 709730
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. DEFICIENTES. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como o reexame do edital do certame, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.